Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE CONSERVAÇAO MANUAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF). LICENÇA MÉDICA. LEGALIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. NATUREZA PROPTER LABOREM DO ADICIONAL. DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010, ART. 7o. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO VALOR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE: CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este órgão revisional versa acerca: (a) da (i) legalidade da supressão do pagamento de adicional de insalubridade no período de licença médica; e (b) do termo inicial dos juros de mora em relação aos valores reconhecidos administrativamente.

II. O adicional de insalubridade possui natureza transitória e caráter propter laborem, de modo que seu pagamento se restringe à efetiva atuação com exposição a agentes nocivos à saúde.

III. Com efeito, o Decreto Distrital no 32.547/2010 disciplina (grifo nosso): “o servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento”(Art. 7o).

IV. Nesse sentido, o STJ e o TJDFT já manifestaram entendimento de que o direito ao recebimento desse valor não se confunde com o “efetivo exercício” para outros fins (Lei Complementar Distrital no 840/2011, Art. 165, parágrafo único).

V. Irretocável a conclusão jurídica da sentença: o recorrente não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade), no período que esteve em gozo de licença médica (ainda que por acidente de trabalho), uma vez cessadas, temporariamente, as condições especiais. Precedentes: STJ -2a Turma, AgRg no REsp 1238043/SP; TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão no 876948; 1a Turma Recursal, Acórdão no 1142587.

VI. No mais, o termo inicial dos juros de mora na ação de cobrança fundada em direito reconhecido na via administrativa deve ser a data da citação, porque esse foi o momento em que a não satisfação da obrigação restou formalmente legitimada como forma de ser assegurada ao credor compensação pela demora havida na fruição do que o assiste (TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão 986513)

VII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).